Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702442-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VICENTE DE PAULO SILVA DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de nova produção de prova técnica, quando já há elementos suficientes para formar o seu convencimento. 3. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional. 4. Conforme a súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 5. Insuficiente a demonstração de enfermidade equivalente à moléstia profissional para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tem como consequência o desprovimento do pedido. 6. O laudo médico elaborado por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova produção probatória. 7. O não reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda afasta a possibilidade da restituição dos descontos/pagamentos realizados a título de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, a repetição do indébito pleiteada. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de exame de pontos essenciais; b) artigo 205 da Lei no 8.112/90, asseverando que a indicação de CID pela junta médica da Secretaria de Saúde do DF seria suficiente para o enquadramento da doença acometida pelo recorrente como moléstia profissional, razão pela qual seria devida a isenção do imposto de renda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 205 da Lei no 8.112/90, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.876.775/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/11/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.268.423, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) uma vez não sendo possível a confirmação de forma inequívoca de que o autor apresenta enfermidade equivalente à moléstia profissional, para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, não há como ser deferido o seu provimento. Nesse quadrante, não prevalece a tese suscitada pelo apelante, pois o exame da fundamentação expendida por este, para sustentar a necessidade de nova realização de perícia não merece prosperar, uma vez que o laudo realizado demonstrou que não há nexo de causalidade entre a doença do autor e a ocupação profissional de anestesiologista (ID 41387978 - Pág. 5). Portanto, realizada a produção de prova pericial e não constatada a incapacidade para o trabalho e, tampouco, a existência de nexo causal entre a hérnia de disco e o trabalho realizado pelo autor como médico anestesista, não se há falar em possibilidade de isenção de imposto de renda. Da mesma forma, em face da impossibilidade de se reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda, não há que se cogitar a restituição dos descontos/pagamentos realizados a título de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, a repetição do indébito pleiteado pelo apelante/autor (ID 41387978 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024